Tribunal: TCU
Processo: 043.118/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3404/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.118/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksander da Costa Kiler (XXX.849.478-XX); Aline Fernandes Rios da Silva (XXX.227.338-XX); Alvanir Alberto dos Santos Alves (XXX.835.558-XX); Ana Teresinha Knappe Nascimento (XXX.903.219-XX); Andrea Braga Gomes (XXX.242.194-XX); Assis Xavier dos Santos (XXX.470.586-XX); Bianca Cristina Damy Soares (XXX.767.938-XX); Camila Amaral Oliveira (XXX.124.718-XX); Carlos Eduardo Pinheiro Dreon Gomes (XXX.785.628-XX); Carlos Eduardo Salvan Junior (XXX.329.788-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.